Tribunal: TJPA
Processo: 0012606-82.2018.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-07-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) E SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE (ART. 218-A, CAPUT, DO CPB). DA PRELIMINAR PARA RECORRER EM LIBERDADE ? REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DOS CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA NOS CRIMES SEXUAIS QUANDO HARMÔNICA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. TESE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL. IMPOSSOBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL). SÚMULA Nº 23 DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.DA PRELIMINAR PARA RECORRER EM LIBERDADE: É cediço que o presente recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte). PRELIMINAR REJEITADA.MÉRITODA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E (ART. 217-A DO CPB) E DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA.A materialidade e autoria da conduta do denunciado restaram provados pelo depoimento da vítima, o qual foi corroborado pelo depoimento das testemunhas prestados em juízo. A conduta criminosa do apelante foi relatada nos mínimos detalhes pela vítima, informando também que os abusos sexuais ocorriam na residência do apelante, quando a vítima precisava ir à casa dele para pedir algum favor à dona Aurenícia, mulher do apelante, nesta ocasião o mesmo aproveitava a oportunidade e levava a vítima para uma parte escondida da casa ou para o quarto e nesses locais cometia os abusos sexuais contra a menor, que consistiam em: esfregar o pênis em sua vagina, tentar tirar sua blusa e passar a mão em seus seios, tirar sua calcinha e passar a língua em sua vagina, balançar o pênis para vítima e pedir para que a menor o chupasse.Além de todos esses absurdos, o apelante também fazia ameaças de morte contra a genitora da vítima, caso a mesma contasse para alguém sobre os abusos. Todavia, a reuniu força e coragem e contou tudo para sua mãe sobre os abusos sexuais sofridos, e logo em seguida contou para seu pai e tio sobre os fatos. Os depoimentos transcritos no voto são harmônicos e apontam de forma clara que no mês de julho/2018, quando a vítima estava de férias escolares sofreu diversos abusos sexuais quando ia na casa da Sra. Aurenícia, mulher do acusado, sendo que ao entrar na casa, o apelante tinha o costume de lhe levar para o quarto ou para lateral do imóvel para esfregar seu órgão sexual nas suas partes íntimas da vítima, bem como de tirar a sua calcinha e colocar a língua em sua vagina. A vítima foi firme em seu depoimento quando afirmou que o apelante também tentou penetrar o seu pênis em sua vagina, sem usar preservativo, mas não conseguiu, deixando a vítima com fortes dores em seu órgão genital. Relatou também que alguns doa abusos foram presenciados pela esposa do acusado, a qual não tomou nenhuma providência.As provas são robustas, especialmente quando se apura que o réu não apresenta motivo justificável para a criança acusá-lo de um crime tal grave. Não há qualquer relato nos autos de animosidade entre a família da vítima e o réu, que justificasse uma falsa denúncia.Descabe também a desclassificação do delito de estupro de vulnerável para sua forma tentada por ser contrária à norma legal, pois os atos praticados pelo agente, já configuram a prática do delito em sua forma consumada.O delito tipificado no art. 217-A do CP inclui toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso, inadmitindo, portanto, a desclassificação para a forma tentada.Dessa forma, não há que se falar em absolvição por negativa de autoria ou insuficiência de provas, bem como, não há espaço para desclassificar para modalidade tentada, quando as provas reunidas no caderno processual são fortes e coerentes, devendo ser mantida a condenação, nos exatos termos em que se encontra.DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DO ART. 61, DO DECRETO 3688/41.Quanto ao pleito subsidiário de desclassificação para a contravenção prevista no art. 61 da Lei de Contravenções (Importunar alguém, em lugar público ou acessível ao público, de modo ofensivo ao pudor), verifico que este artigo foi revogado pela lei nº 13.718/2018, a qual inseriu o art. 215-A, do CP - Importunação sexual (Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018) Art. 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro: (Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018).Não procede a desclassificação da conduta imputada ao Apelante para o tipo penal acima descrito, pois, segundo entendimento do STJ, é impossível a desclassificação quando se tratar de vítima menor de 14 anos para a hipótese fática de ato libidinoso diverso de conjunção carnal praticado, pois tal fato se amolda ao tipo penal do art. 217-A do CP, devendo ser observado o princípio da especialidade (PRECEDENTE).O acervo probatório não deixa dúvida de que o réu, ora Apelante, praticou com a vítima, pessoa menor de 14 anos, atos libidinosos, o crime tipificado no art. 217-A, do CP está configurado e não existe causa legal ou supralegal que exclua a ilicitude da conduta, razão pela qual mantenho a condenação imposta pela sentença vergastada. Tese desclassificatória deve ser rejeitada.DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE (ART. 218-A, CAPUT, DO CPB).Diante do robusto quadro probatório, não resta dúvida de que o acusado praticou a conduta insculpida no art. 218-A do Código Penal. A palavra da vítima é de especial força probante quando está coerente e harmônica com as demais provas dos autos, pois os crimes sexuais geralmente são praticados às ocultas e sem a presença de outras testemunhas, sendo a versão da vítima o principal elemento de convicção, até porque na maioria das vezes, estes crimes são cometidos em locais ermos ou escondidos, não deixando qualquer espécie de vestígio.Diante das provas colhidas nos autos, não há dúvidas que o apelante apresenta um comportamento antissocial, pois tinha o costume de praticar, de forma livre e consciente, na presença da vítima menor de 14 (quatorze) anos, ato libidinoso diverso de conjunção carnal, consistente em exibir e balançar o órgão genital para a menor, satisfazendo a seu desejo sexual.A versão apresentada pelo apelante, está isolada nos autos e não foi capaz de afasta o teor das declarações prestadas pela vítima e corroboradas pelos informantes. O apelante deixou de juntar provas documentais, não foram ouvidas testemunhas de defesa que fortalecessem a versão apresentada pelo acusado. (PRECEDENTE).Assim, MANTENHO a condenação do apelante pela prática do tipo penal previsto no art. 218-A, caput, do CP.DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CPB).Nota-se que o magistrado a quo valorou negativamente apenas duas circunstâncias judiciais são elas: culpabilidade e conduta social. Logo, torna-se adequada a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com fulcro na Súmula nº 23 deste Tribunal: ?A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal?.Logo, MANTENHO a pena-base no patamar de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, pois trata-se de um quantum adequado e razoável, diante do crime bárbaro praticado pelo apelante.2ª Fase Não há agravantes ou atenuantes a serem valorados.3ª FaseNão há causa de diminuição a ser valorada, pelo que MANTENHO a pena definitiva no patamar de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no Regime FECHADO.DispositivoCONHEÇO DO APELO CRIMINAL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO.ACÓRDÃOAcordam os Exmos. Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento foi presidido pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Inteiro teor:
Acórdão:
3ª Turma de Direito Penal
Comarca de Marabá (1ª Vara Criminal)
Processo nº 0012606-82.2018.814.0028
Apelante: SINVAL BATISTA GUIMARÃES
Apelada: A JUSTIÇA PÚBLICA
Procurador de Justiça: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) E SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE (ART. 218-A, CAPUT, DO CPB). DA PRELIMINAR PARA RECORRER EM LIBERDADE - REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DOS CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA NOS CRIMES SEXUAIS QUANDO HARMÔNICA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. TESE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL. IMPOSSOBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL). SÚMULA Nº 23 DO TJPA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DA PRELIMINAR PARA RECORRER EM LIBERDADE
: É cediço que o presente recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).
PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO
DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E (ART. 217-A DO CPB) E DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA.
A materialidade e autoria da conduta do denunciado restaram provados pelo depoimento da vítima, o qual foi corroborado pelo depoimento das testemunhas prestados em juízo.
A conduta criminosa do apelante foi relatada nos mínimos detalhes pela vítima, informando também que os abusos sexuais ocorriam na residência do apelante, quando a vítima precisava ir à casa dele para pedir algum favor à dona Aurenícia, mulher do apelante, nesta ocasião o mesmo aproveitava a oportunidade e levava a vítima para uma parte escondida da casa ou para o quarto e nesses locais cometia os abusos sexuais contra a menor, que consistiam em:
esfregar o pênis em sua vagina, tentar tirar sua blusa e passar a mão em seus seios, tirar sua calcinha e passar a língua em sua vagina, balançar o pênis para vítima e pedir para que a menor o chupasse
.
Além de todos esses absurdos, o apelante também fazia ameaças de morte contra a genitora da vítima, caso a mesma contasse para alguém sobre os abusos. Todavia, a reuniu força e coragem e contou tudo para sua mãe sobre os abusos sexuais sofridos, e logo em seguida contou para seu pai e tio sobre os fatos.
Os depoimentos transcritos no voto são harmônicos e apontam de forma clara que no mês de julho/2018, quando a vítima estava de férias escolares sofreu diversos abusos sexuais quando ia na casa da Sra. Aurenícia, mulher do acusado, sendo que ao entrar na casa, o apelante tinha o costume de lhe levar para o quarto ou para lateral do imóvel para esfregar seu órgão sexual nas suas partes íntimas da vítima, bem como de tirar a sua calcinha e colocar a língua em sua vagina.
A vítima foi firme em seu depoimento quando afirmou que o apelante também tentou penetrar o seu pênis em sua vagina, sem usar preservativo, mas não conseguiu, deixando a vítima com fortes dores em seu órgão genital. Relatou também que alguns doa abusos foram presenciados pela esposa do acusado, a qual não tomou nenhuma providência.
As provas são robustas, especialmente quando se apura que o réu não apresenta motivo justificável para a criança acusá-lo de um crime tal grave. Não há qualquer relato nos autos de animosidade entre a família da vítima e o réu, que justificasse uma falsa denúncia.
Descabe também a desclassificação do delito de estupro de vulnerável para sua forma tentada por ser contrária à norma legal, pois os atos praticados pelo agente, já configuram a prática do delito em sua forma consumada.
O delito tipificado no art.
217-A
do
CP
inclui toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso, inadmitindo, portanto, a desclassificação para a forma tentada.
Dessa forma,
não há que se falar em absolvição por negativa de autoria ou insuficiência de provas, bem como, não há espaço para desclassificar para modalidade tentada,
quando as provas reunidas no caderno processual são fortes e coerentes, devendo ser mantida a condenação, nos exatos termos em que se encontra.
DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DO ART. 61, DO DECRETO 3688/41.
Quanto ao pleito subsidiário de desclassificação para a contravenção prevista no art. 61 da Lei de Contravenções (Importunar alguém, em lugar público ou acessível ao público, de modo ofensivo ao pudor), verifico que este artigo foi revogado pela lei nº
13.718
/2018, a qual inseriu o art.
215-A
, do
CP
-
Importunação sexual
(Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)
Art. 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro:
(Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)
.
Não procede a desclassificação da conduta imputada ao Apelante para o tipo penal acima descrito, pois, segundo entendimento do STJ, é impossível a desclassificação quando se tratar de vítima menor de 14 anos para a hipótese fática de ato libidinoso diverso de conjunção carnal praticado, pois tal fato se amolda ao tipo penal do art. 217-A do
CP
, devendo ser observado o princípio da especialidade (PRECEDENTE).
O acervo probatório não deixa dúvida de que o réu, ora Apelante, praticou com a vítima, pessoa menor de 14 anos, atos libidinosos, o crime tipificado no art.
217-A
, do
CP
está configurado e não existe causa legal ou supralegal que exclua a ilicitude da conduta, razão pela qual mantenho a condenação imposta pela sentença vergastada.
Tese desclassificatória deve ser rejeitada.
DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE (ART. 218-A, CAPUT, DO CPB).
Diante do robusto quadro probatório, não resta dúvida de que o acusado praticou a conduta insculpida no art. 218-A do Código Penal.
A palavra da vítima é de especial força probante quando está coerente e harmônica com as demais provas dos autos, pois os crimes sexuais geralmente são praticados às ocultas e sem a presença de outras testemunhas, sendo a versão da vítima o principal elemento de convicção, até porque na maioria das vezes, estes crimes são cometidos em locais ermos ou escondidos, não deixando qualquer espécie de vestígio.
Diante das provas colhidas nos autos, não há dúvidas que o apelante apresenta um comportamento antissocial, pois tinha o costume de praticar, de forma livre e consciente, na presença da vítima menor de 14 (quatorze) anos, ato libidinoso diverso de conjunção carnal, consistente em exibir e balançar o órgão genital para a menor, satisfazendo a seu desejo sexual.
A versão apresentada pelo apelante, está isolada nos autos e não foi capaz de afasta o teor das declarações prestadas pela vítima e corroboradas pelos informantes. O apelante deixou de juntar provas documentais, não foram ouvidas testemunhas de defesa que fortalecessem a versão apresentada pelo acusado. (PRECEDENTE).
Assim,
MANTENHO
a condenação do apelante pela prática do tipo penal previsto no art. 218-A,
caput
, do CP.
DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CPB).
Nota-se que o magistrado
a quo

valorou negativamente apenas duas circunstâncias judiciais são elas
:
culpabilidade e conduta social
. Logo, torna-se adequada a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com fulcro na Súmula nº 23 deste Tribunal: ¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.
Logo, MANTENHO a pena-base no patamar de
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, pois trata-se de um quantum adequado e razoável, diante do crime bárbaro praticado pelo apelante.
2ª Fase
Não há agravantes ou atenuantes a serem valorados.
3ª Fase
Não há causa de diminuição a ser valorada, pelo que MANTENHO a pena definitiva no patamar de
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no Regime FECHADO.
Dispositivo
CONHEÇO DO APELO CRIMINAL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

ACÓRDÃO
Acordam os Exmos. Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, para
conhecer e negar provimento ao recurso
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento foi presidido pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
Belém, 23 de julho de 2020.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Desembargador Relator
3ª Turma de Direito Penal
Comarca de Marabá (1ª Vara Criminal)
Processo nº 0012606-82.2018.814.0028
Apelante: SINVAL BATISTA GUIMARÃES
Apelada: A JUSTIÇA PÚBLICA
Procurador de Justiça: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Tratam os autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
SINVAL BATISTA GUIMARÃES
, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia para condenar o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 217-A, caput (estupro de vulnerável) e no art. 218-A, caput (Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente), ambos do CP e
ABSOLVEU
o acusado da prática do crime de ameaça previsto no art. 147, caput, do Código Penal com fundamento no art. 386, III, do CPP. Fixou a pena nos seguintes termos:

ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL):
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE (ART. 218-A, CAPUT, DO CPB):
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

CONCURSO MATERIAL DE CRIME
(artigo 69, caput, do Código Penal):
12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente
fechado
.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 24/09/2018, por volta das 21:00hs, e em outras circunstâncias anteriores, em frente à residência situada na Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 185, bairro Centro, cidade de Bom Jesus do Tocantins-PA, o denunciado SINVAL BATISTA GUIMARÃES praticou atos libidinosos diversos de conjunção carnal contra a vítima menor de 14 (quatorze) anos G. R. S, bem como praticou na presença da referida vítima, ato libidinoso a fim de satisfazer sua própria lascívia, além de ameaçar a genitora da vítima de morte caso esta revelasse sobre os atos libidinosos.

Esclarece a denúncia que no dia e horário acima mencionados, o denunciado, em frente à porta de sua casa, praticou na presença da vítima ato libidinoso a fim de satisfazer lascívia própria, consistente em exibir lascivamente seu órgão genital para a menor/vítima e realizar gestos lascivos, simulando movimentos de masturbação e de penetração.

Prossegue a denúncia que durante a apuração delitiva, ficou constatado que anteriormente, em horário e local não especificados, o acusado praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal em desfavor da mesma vítima, menor de 14 (quatorze) anos, consistente em lhe agarrar lascivamente por trás e passar a língua em sua genitália.

Por fim, a denúncia informou que os familiares da vítima, após tomarem conhecimento e constatarem os fatos delituosos, imediatamente acionaram a polícia militar que se deslocou ao endereço do acusado e, após realizar as diligências e averiguações necessárias, efetuou a prisão em flagrante do acusado, encaminhando-o à delegacia de polícia, sendo que perante a autoridade policial, o denunciado negou a autoria delitiva.

A denúncia foi recebida e na oportunidade foi designada audiência de instrução e julgamento efetivada às fls. 30/35 e 50/53 (fl. 10).

Audiência de instrução e julgamento ocorreu sem anormalidades, sendo que o Ministério Público desistiu da oitiva das testemunhas policiais militares e a defesa desistiu da oitiva de sua testemunha faltosa, o que foi homologado pela magistrada.

As partes não requereram diligências.

Alegações finais do Ministério Público (fls. 55/65).

Alegações Finais da Defesa (fls. 66/77).

Certidão de antecedentes criminais em anexo.

O juízo
a quo
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia para condenar o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 217-A, caput (estupro de vulnerável) e no art. 218-A, caput (Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente), ambos do CP e
ABSOLVEU
o acusado da prática do crime de ameaça previsto no art. 147, caput, do Código Penal com fundamento no art. 386, III, do CPP. Fixou a pena nos seguintes termos:

ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL):
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE (ART. 218-A, CAPUT, DO CPB):
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

CONCURSO MATERIAL DE CRIME
(artigo 69, caput, do Código Penal):
12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente
fechado
.

Inconformado com a sentença condenatória a defesa interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, pugnando as seguintes teses: a) Preliminar de Recorrer em Liberdade; b) Insuficiência de Provas; c) Redimensionamento da Pena-Base; d) Necessidade de superação da Súmula 231 do STJ; e) Desclassificação do Crime de Estupro de Vulnerável para Contravenção Penal (art. 65) ou apenas para o tipo penal do art. 218-A do CPB (satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente) ou importunação sexual tipificado no art. 215-A do CPB; f) Desclassificação para modalidade tentada do crime de estupro de vulnerável. (fls. 119-146).

O Ministério Público apresentou CONTRARRAZÕES (fls. 149-160), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (fls. 181-188).

É o relatório. Ao Revisor.

Belém, 23 de julho de 2020.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
3ª Turma de Direito Penal
Comarca de Marabá (1ª Vara Criminal)
Processo nº 0012606-82.2018.814.0028
Apelante: SINVAL BATISTA GUIMARÃES
Apelada: A JUSTIÇA PÚBLICA
Procurador de Justiça: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILDIADE.

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE.

Preliminarmente, requer o direito de recorrer em liberdade, alegando para tanto que não restam preenchidas as condições para manutenção de sua prisão preventiva.

É cediço que o presente recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).

Nesse sentido:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, § 2º, I E II E ART. 244 - B DO CÓDIGO ECA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. DIREITO DE RECORER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. IMPROCEDENTE. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. PRELIMINARES. 1.1. PEDIDO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂMITE RECURSAL EM LIBERDADE. Este Tribunal já possui o entendimento pacificado, no sentido de que a questão referente à liberdade do acusado deve ser discutida com o instrumento processual cabível, qual seja. O habeas corpus, não sendo compatível com o rito do recurso ordinário. Preliminar não conhecida. 1.2. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. Não há qualquer nulidade com o fato de o acusado ter permanecido de algemas em audiência se o ato foi devidamente fundamentado pelo juízo a quo. Precedentes. Preliminar rejeitada 2. MÉRITO. 2.1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA FURTO. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo com causas de aumento de pena para furto se o delito previsto no art. 157, § 2º I e II do CP restou suficientemente provado nos autos, precipuamente pelos depoimentos e reconhecimentos feitos pelas testemunhas. 2.2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. Estando devidamente provada a autoria e materialidade do delito previsto no art. 244-B do ECA, precipuamente pelo depoimento de testemunhas e do próprio adolescente, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(2016.04888927-67, 168.925, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-11-29, Publicado em 2016-12-09)
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DO APELANTE RONILDO CRISTINO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO APELANTE LERISTER LEVERSON. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA, NA 2º ETAPA DA DOSIMETRIA, NA FRAÇÃO DE 1/6, EM FUNÇÃO DAS ATENUANTES JÁ RECONHECIDAS NO 1º GRAU. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO. NÃO PROCEDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O pedido referente ao direito de recorrer em liberdade do apelante Ronildo Cristino, sob o argumento de ausência dos requisitos da custódia preventiva, deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Preliminar rejeitada.
(...)
(APC. N. 0000781-26.2017.8.14.0401, Acórdão n. 197.421, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 31/10/2018) (grifo nosso)

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

Analisada a questão preliminar, atenho-me ao mérito recursal.

MÉRITO

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E (ART. 217-A DO CPB) E DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA.

A materialidade e autoria da conduta do denunciado restaram provados pelo depoimento da vítima, o qual foi corroborado pelo depoimento das testemunhas prestados em juízo. Senão vejamos:

A
vítima G. R. S
, afirmou em juízo:

¿(...) Que no dia 24/09/2018, por volta das 21hs, estava na casa de sua avó e esta lhe pediu para buscar uns pratos emprestados na casa de dona Aurenícia (esposa do acusado), mesmo local onde reside o acusado e, ao chegar na casa, o réu a empurrou para um ¿beco¿ e começou a se esfregar em seu corpo. (...) Que neste dia, o acusado a empurrou na parede e se ¿esfregou¿ em suas partes íntimas, além de também mostrar o órgão genital para a ofendida, balançando o pênis, e tentar tirar a roupa desta. A vítima afirmou que o réu tocou em seus seios e quando tentou gritar pedindo socorro, o acusado tapou sua boca, puxou seus cabelos e bateu em seu rosto (...) Que em um outro dia, anterior ao dia 24/09/2018, foi buscar sua irmã na casa de dona Aurenícia, mesmo local onde mora o réu, e no momento em que entrou na casa, o acusado a empurrou para o quarto, jogou em cima da cama, ficou esfregando seu órgão sexual nas suas partes íntimas, tirou sua calcinha e, ao final, colocou a língua em sua vagina (sexo oral). (...) Que neste mesmo dia, o acusado tentou penetrar o seu pênis em sua vagina, sem usar preservativo, mas não conseguiu concluir o coito, contudo ela sentiu fortes dores em seu órgão genital.(...) Que o acusado praticava outros atos libidinosos em outras ocasiões e que todos esses eventos delituosos aconteciam no período de suas férias escolares, exceto o último ato que ocorreu no dia 24/09/2018. Que o acusado oferecia dinheiro (R$ 10,00) para que ela praticasse ato sexual com ele (...)¿

Nota-se que a conduta criminosa do apelante foi relatada nos mínimos detalhes pela vítima, informando também que os abusos sexuais ocorriam na residência do apelante, quando a vítima precisava ir à casa dele para pedir algum favor à dona Aurenícia, mulher do apelante, nesta ocasião o mesmo aproveitava a oportunidade e levava a vítima para uma parte escondida da casa ou para o quarto e nesses locais cometia os abusos sexuais contra a menor, que consistiam em:
esfregar o pênis em sua vagina, tentar tirar sua blusa e passar a mão em seus seios, tirar sua calcinha e passar a língua em sua vagina, balançar o pênis para vítima e pedir para que a menor o chupasse
.

Além de todos esses absurdos, o apelante também fazia ameaças de morte contra a genitora da vítima, caso a mesma contasse para alguém sobre os abusos. Todavia, a reuniu força e coragem e contou tudo para sua mãe sobre os abusos sexuais sofridos, e logo em seguida contou para seu pai e tio sobre os fatos.

A informante
MARIA LIMA DE SOUSA
, mãe da vítima, afirmou em juízo:
¿(...) que sua filha ficava na casa da avó quando a declarante estava no trabalho e que a casa do acusado ficava em frente à de sua mãe. Afirmou que sua mãe (avó da vítima) pedia para que a mesma fosse pegar algo emprestado na casa de dona Aurenícia, esposa do acusado, e este aproveitava o momento para praticar os abusos sexuais contra a menor. (...) que após o fato sobre a morte de uma criança vítima de abuso sexual e após a primeira menstruação da vítima, a menor começou a lhe fazer várias perguntas sobre violência sexual, o que lhe causou estranheza. (...) que a vítima não queria mais ir para casa da avó (que fica em frente à casa do acusado), outro fato que lhe causou questionamentos (...) que sua filha vivia triste e deprimida e que, um certo dia, a menor disse que tinha uma coisa para lhe contar. No entanto, a vítima não teve coragem de revelar o assunto (...) Que a menor não tinha ânimo para ir para a escola e apresentava um comportamento rebelde àquela época (...) Que exatamente no dia 25/09/2018, a vítima resolveu lhe contar sobre os abusos sexuais que sofria dizendo da seguinte forma: ¿
M¿e, sabe o seu Sinval? Ele faz sali
ência comigo
¿. (...) Que reagiu bastante assustada e surpresa e perguntou à menor que tipo de saliência o réu fazia e a menor revelou que o réu
se esfregava e tirava sua roupa.
(...) Que no mesmo dia acionou a polícia e fez a denúncia. (...) Que sua filha lhe contou com clareza que o réu
esfregava o pênis em suas partes íntimas, passava a língua em sua vagina, tentou penetrar o pênis em sua vagina. (...)¿

O informante
SAMUEL RIBEIRO DA SILVA
, pai da vítima, afirmou em juízo.
¿(...) que no dia que tomou ciência dos fatos, dia 25/09/2018, estava em sua casa quando a mãe da vítima lhe telefonou dizendo que a menor estava com comportamento estranho e pediu para que o pai conversasse com a filha, que neste dia levou a menor para escola e, ao buscá-la, perguntou se estava acontecendo alguma coisa, mas a vítima disse que não estava acontecendo nada. Algumas horas depois, o informante afirmou que a mãe da vítima novamente lhe telefonou pedindo para que fosse até sua casa, pois tinha algo sério para lhe falar. Ao chegar na casa da vítima, se deparou com a vítima e sua mãe chorando. Então, perguntou para a filha o motivo do choro e a vítima lhe respondeu:
¿O seu Sinval tentou me estuprar¿ (...)
Que a menor disse que já fazia tempo que o acusado lhe abusava sexualmente e que o réu se aproveitava da relação de confiança que tinha com a família da vítima para praticar os abusos. (...) Que afirmou também que já soube de comentários na vizinhança de que o acusado possuía este comportamento de abusar sexualmente de adolescentes, inclusive há relatos de vítimas da própria família. (...) Que a vítima continua fazendo acompanhamento psicológico e que atualmente o comportamento da menor melhorou bastante, que o humor e o rendimento escolar também melhoraram e que percebe que está mais fortalecida emocionalmente e psicologicamente (...)¿.

A informante
ZENILDES DA SILVA
afirmou em juízo.
¿(...) Que possui duas filhas adolescentes e sempre quando estas estavam passeando em via pública, o acusado dava em cima das suas filhas dizendo:
¿aí minha princesinha, você é linda. Você é uma gatinha. Se eu fosse mais novo namorava contigo¿.
Declarou a informante que suas filhas diziam que não gostavam da forma como o acusado as tratava (...) que um dia chamou a atenção do acusado e este parou de falar com suas filhas e de fazer as investidas com conotação sexual. Afirmou também que toda a cidade de Bom Jesus do Tocantins-PA conhece esta má conduta do acusado. Afirmou também que o acusado dava em cima da própria informante na presença da esposa (...) Que após tomar ciência dos fatos, conversou com a vítima e a mesma lhe revelou que o acusado praticou vários atos libidinosos em seu desfavor, ferindo sua dignidade sexual. (...)¿

Os depoimentos transcritos no voto são harmônicos e apontam de forma clara que no mês de julho, quando a vítima estava de férias escolares sofreu diversos abusos sexuais quando ia na casa da Sra. Aurenícia, mulher do acusado, sendo que ao entrar na casa, o apelante tinha o costume de lhe levar para o quarto ou para lateral do imóvel para esfregar seu órgão sexual nas suas partes íntimas da vítima, bem como de tirar a sua calcinha e colocar a língua em sua vagina.

A vítima foi firme em seu depoimento quando afirmou que o apelante também tentou penetrar o seu pênis em sua vagina, sem usar preservativo, mas não conseguiu, deixando a vítima com fortes dores em seu órgão genital. Relatou também que alguns doa abusos foram presenciados pela esposa do acusado, a qual não tomou nenhuma providência.

Como se vê, as provas são robustas, especialmente quando se apura que o réu não apresenta motivo justificável para a criança acusá-lo de um crime tal grave.

Importante ressaltar que não há qualquer relato nos autos de animosidade entre a família da vítima e o réu, que justificasse uma falsa denúncia.

É cediço que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem especial importância. A esse respeito, leia-se:
¿PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO CONTRA VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INCOMUNICABILIDADE DA TESTEMUNHA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem, após acurado exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, de modo que, para afastar o entendimento do aresto recorrido, seria necessária incursão na seara probatória, vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte. 2.
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)¿ (destaquei) (STJ, AgRg no AREsp 1301938/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 25/09/2018)

Nos crimes sexuais, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, o informe da ofendida, sobretudo quando se trata de inocente criança, ganha especial relevância, notadamente quando corroborados pelas demais circunstâncias apuradas.

Não há dúvida que o dolo do acusado ficou demonstrado, uma vez que o
modus operandi
denota que o réu pretendia satisfazer a sua lascívia com a prática dos atos libidinosos diversos da conjunção carnal
.

Descabe também a desclassificação do delito de estupro de vulnerável para sua forma tentada por ser contrária à norma legal, pois os atos praticados pelo agente, já configuram a prática do delito em sua forma consumada.

O delito tipificado no art.
217-A
do
CP
inclui toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso, inadmitindo, portanto, a desclassificação para a forma tentada.

Dessa forma,
não há que se falar em absolvição por negativa de autoria ou insuficiência de provas, bem como, não há espaço para desclassificar para modalidade tentada,
quando as provas reunidas no caderno processual são fortes e coerentes, devendo ser mantida a condenação, nos exatos termos em que se encontra.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DO ART. 61, DO DECRETO 3688/41.

Quanto ao pleito subsidiário de desclassificação para a contravenção prevista no art. 61 da Lei de Contravenções (Importunar alguém, em lugar público ou acessível ao público, de modo ofensivo ao pudor), verifico que este artigo foi revogado pela lei nº
13.718
/2018, a qual inseriu o art.
215-A
, do
CP
,
in verbis
:
Importunação sexual
(Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)
Art. 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro:
(Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)
Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não constitui crime mais grave.
(Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)

Entendo que não procede a desclassificação da conduta imputada ao Apelante para o tipo penal acima descrito, pois, segundo entendimento do STJ, é impossível a desclassificação quando se tratar de vítima menor de 14 anos para a hipótese fática de ato libidinoso diverso de conjunção carnal praticado, pois tal fato se amolda ao tipo penal do art. 217-A do
CP
, devendo ser observado o princípio da especialidade, conforme acórdão abaixo transcrito:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR.INSTITUTO DIRECIONADO AOS TRIBUNAIS LOCAIS.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART.
217-A
PARA O DO ART.
215-A
DO
CP
(INTRODUZIDO PELA LEI
13.718
/2018). IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. Não merece acolhida o pedido de instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR, formulado pelo agravante, uma vez que o referido instituto é direcionado aos Tribunais locais (Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Federal), revelando-se inaplicável nesta Corte Superior, que apenas detém competência recursal, nos termos do art.
987
do
NCPC
.
2. Ressalvado meu ponto de vista quanto à possibilidade de desclassificação do tipo penal do art.
217-A
para o do art.
215-A
, ambos do
Código Penal
, acompanho o entendimento de ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da impossibilidade de desclassificação, quando se tratar de vítima menor de 14 anos, concluindo-se ser inaplicável o art.
215-A
do
CP
para a hipótese fática de ato libidinoso diverso de conjunção carnal praticado com menor de 14 anos, pois tal fato se amolda ao tipo penal do art.
217-A
do
CP
, devendo ser observado o princípio da especialidade (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.717/RS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 6/3/2019).
3. No caso em análise, mesmo com a ressalva do meu entendimento, não seria possível a referida desclassificação, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada pelo pai contra sua própria filha, criança de apenas 6 anos. 4. Agravo regimental não provido.(AgRg no AREsp 1508273/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 12/09/2019).

Nesse toar, como o acervo probatório não deixa dúvida de que o réu, ora Apelante, praticou com a vítima, pessoa menor de 14 anos, atos libidinosos, o crime tipificado no art.
217-A
, do
CP
está configurado e não existe causa legal ou supralegal que exclua a ilicitude da conduta, razão pela qual mantenho a condenação imposta pela sentença vergastada.
Tese desclassificatória deve ser rejeitada.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE (ART. 218-A, CAPUT, DO CPB).

A
materialidade e autoria da conduta
do denunciado restaram provados pelo depoimento da vítima, o qual foi corroborado pelo depoimento das testemunhas prestados em juízo. Senão vejamos:

A
vítima G. R. S
, afirmou em juízo:

¿(...) que a dona Aurenícia, esposa do réu, tinha ciência dos acontecimentos e que ela própria via quando o acusado empurrava a ofendida para o ¿beco¿ para praticar os abusos. No entanto, afirmou a menor que a esposa do acusado não tomava nenhuma providência a fim de que o réu cessasse com os abusos sexuais, no máximo advertia verbalmente o acusado.
(...) Que a vítima também afirmou que um certo dia, estava na casa de sua avó assistindo TV com seu primo quando o acusado apareceu na janela e ficou fazendo gestos lascivos com a mão, simulando uma situação de penetração sexual. (...)¿

Os informantes ouvidos em juízo fortalece as declaraç
õ
es da vítima afirmando que a menor informou a conduta praticada pelo apelante e que ocorreu na residência deste.

Diante do robusto quadro probatório, não resta dúvida de que o acusado praticou a conduta insculpida no art. 218-A do Código Penal.

A palavra da vítima é de especial força probante quando está coerente e harmônica com as demais provas dos autos, pois os crimes sexuais geralmente são praticados às ocultas e sem a presença de outras testemunhas, sendo a versão da vítima o principal elemento de convicção, até porque na maioria das vezes, estes crimes são cometidos em locais ermos ou escondidos, não deixando qualquer espécie de vestígio.

Diante das provas colhidas nos autos, não há dúvidas que o apelante apresenta um comportamento antissocial, pois tinha o costume de praticar, de forma livre e consciente, na presença da vítima menor de 14 (quatorze) anos, ato libidinoso diverso de conjunção carnal, consistente em exibir e balançar o órgão genital para a menor, satisfazendo a seu desejo sexual.

A versão apresentada pelo apelante, está isolada nos autos e não foi capaz de afasta o teor das declarações prestadas pela vítima e corroboradas pelos informantes. O apelante deixou de juntar provas documentais, não foram ouvidas testemunhas de defesa que fortalecessem a versão apresentada pelo acusado.

Nesse sentido a jurisprudência pátria tem decidido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART.
218-A
DO
CÓDIGO PENAL
. SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA MEDIANTE A PRESENÇA DE CRIANÇA. EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA COMPROVADAS. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. 1.Nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima merece ser valorizada, e, no caso, a vítima, que tinha 09 anos de idade do fato, relatou em detalhes o modus operandi, consistente em mostrar o pênis e convidá-la para assistir filmes pornográficos. Posteriormente, após a publicidade do fato, o réu enviou mensagem de texto (testificada através de ata notarial) pedindo perdão. Assim, a palavra da vítima, somada à ata notarial e o exame psíquico, conduzem a manutenção da condenação mostra-se impositiva.[...] APELAÇÃO DESPROVIDA. APENAMENTO REDIMENSIONADO DE OFÍCIO. (TJRS. Apelação Crime nº 70068406479. Relatora: Lizete Andreis Sebben, julgado em 06/04/2016).

Assim,
MANTENHO
a condenação do apelante pela prática do tipo penal previsto no art. 218-A,
caput
, do CP.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CPB).

Já em relação ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, também não assiste razão ao recorrente, sendo necessário para melhor ilustrar sua análise, a transcrição dos seguintes excertos, in verbis:
¿(...)
Culpabilidade
em grau elevado, pois as provas dos autos revelaram intensidade de dolo acima da média. A conduta do acusado se mostrou reprovável, pois agarrou e levou a vítima para um local escondido (beco escuro) dentro de sua própria casa e praticou diversos atos libidinosos tais como tocar nos seios, esfregar o pênis nas partes íntimas da vítima, lamber a vagina da menor, tentar realizar penetraç
¿o sexual fazendo com que a vítima sentisse dores vaginais. Além disso, o réu se utilizou da relaç¿o de amizade que possuía co
m a família da vítima para abusar sexualmente da menor de forma que ninguém desconfiasse, o que demonstra frieza, audácia e insensibilidade acima da média. Portanto, considero desfavorável esta circunstância.
Os
antecedentes criminais
devem ser considerados favoráveis, pois o acusado não registra antecedente criminal.
Conduta social
que deve ser considerada desfavorável, pois ficou demonstrado nos autos através do depoimento da vítima e informantes que o acusado é c
onhecido na cidade em que reside por assediar garotas adolescentes, ou seja, é contumaz em praticar condutas voltadas para a violaç¿o sexual de menores de idade, o que é altamente reprovável pela sociedade.
Personalidade
que deve ser considerada favorável, haja vista a insuficiência de dados.
O
motivo do crime
deve ser reputado como favorável ao denunciado, sendo que os elementos de informação e provas angariadas na apuração nada trouxeram além dos elementos que compõem o tipo penal do art. 217-A, caput, do CP.
As
circunstâncias do delito
são favoráveis ao imputado, pois não desbordaram daquelas implícitas do tipo penal.
Quanto às
consequências do delito
, s¿o favoráveis ao acusado, pois sabe-se que os c
rimes sexuais causam graves consequências físicas e psicológicas para as vítimas, já inerentes ao tipo penal, n
¿o tendo ficado demonstrado nos autos que os abusos sexuais perpetrados contra a vítima lhe causaram dor e sofrimento emocional além daqueles inerentes ao crime desta espécie, raz¿o pela qual n¿o deve esta circunstância ser considerada desfavorável ao réu.
A vítima
n¿o contribuiu
para a
realizaç¿o da
conduta ilícita.
Desta feita, havendo 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis (CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL),
fixo a pena base em 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Nota-se que o magistrado
a quo

valorou negativamente apenas duas circunstâncias judiciais são elas
:
culpabilidade e conduta social
. Logo, torna-se adequada a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com fulcro na Súmula nº 23 deste Tribunal: ¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Logo, MANTENHO a pena-base no patamar de
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, pois trata-se de um quantum adequado e razoável, diante do crime bárbaro praticado pelo apelante.

2ª Fase

Não há agravantes ou atenuantes a serem valorados.

3ª Fase

Não há causa de diminuição a ser valorada, pelo que MANTENHO a pena definitiva no patamar de
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no Regime FECHADO.

Dispositivo

Por todo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO
.

É o voto.

Belém (PA), 23 de julho de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator